Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745041-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA 89483715334 REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAO MARQUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 72409013 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida em prol do autor, ora agravado. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO). XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Calha destacar também o estabelecido especificamente pelo art. 101 do CPC, que assim dispõem: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos artigos de lei acima mencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator